Tribunal: TJPA
Processo: 0808142-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808142-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA TOBIAS, CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARA S/S LTDA - EPP

AGRAVADO: REGINALDO DIOGO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808142-95.2020.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTES: ROBERTO DE SOUZA TOBIAS e CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARÁ S/S LTDA – EPP

ADVOGADO: JOSÉ MARIO DA COSTA SILVA – OAB/PA 8232

AGRAVADO: REGINALDO DIOGO DA SILVA

ADVOGADO: LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA – OAB/PA 20115

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º DO CPC. CABIMENTO. FACILIDADE DOS AGRAVADOS NA OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO DE SOUZA TOBIAS e CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARÁ S/S LTDA – EPP contra REGINALDO DIOGO DA SILVA, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 16732903 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos de nº 0809389-98.2017.8.14.0006 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que inverteu o ônus da prova ao fundamento de que os réus, ora agravantes, possuem maior facilidade na produção de provas para elucidação dos fatos, visto que dispõem de documentação sobre os atendimentos e procedimentos adotados.

Nas razões recursais (Id. 3462145), os agravantes arguiram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de responsabilidade objetiva dos profissionais liberais, a necessidade de comprovação da culpa, o ônus da parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito pleiteado e a carência de fundamentação da decisão impugnada. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a inversão do ônus probatório.

O Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 3516284).

O agravado apresentou contrarrazões (Id.

3641290).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015, XI do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de inversão do ônus probatório em ação indenizatória por alegado erro médico, que teria resultado na perda da visão do olho direito do autor após cirurgia de implante de lente intraocular.

Embora não se trate de relação de consumo, o art. 373, § 1º do CPC autoriza a inversão do ônus probatório diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No presente caso, a decisão impugnada (Id. 16732903 do processo nº 0809389-98.2017.8.14.0006) baseou-se na “facilidade dos requeridos na produção de provas para elucidação do narrado, porquanto dispõe de documentação sobre os atendimentos e procedimentos adotados”.

Portanto, a decisão se mostra devidamente fundamentada, em razão do que não procede o argumento dos agravantes quanto à falta de fundamentação.

É evidente que, em relação aos documentos sobre procedimentos médicos e atendimentos realizados, os agravantes possuem maior facilidade de obtenção das provas que o agravado, sendo este hipossuficiente no que diz respeito à produção das provas em questão, o que justifica a inversão do ônus probatório nesse ponto específico.

Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. HOSPITAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 373, §1º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravada, em comparação com o hospital, é tecnicamente hipossuficiente e, portanto, pode ser considerada como a parte mais frágil da relação.

2. Por outro lado, vislumbro verossimilhança nas alegações da recorrida, pois relatou nos autos todos os procedimentos médicos a que foi submetida, inclusive discorreu sobre uma suposta falha na prestação do serviço.

3. Além disso, no tocante aos documentos necessários a comprovação do erro médico, não restam dúvidas que o hospital é quem tem melhores condições de fazê-lo, já que está com todo prontuário da autora/agravada, no qual constam os procedimentos médicos realizados.

4. Desta feita, vislumbro que a hipótese se enquadra na regra do artigo 373, §1º do CPC, já que o agravante tem maior facilidade de cumprir o encargo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807355-66.2020.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 06/04/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À COMPANHEIRA DO AUTOR NO HOSPITAL DEMANDADO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado para transferência da paciente, bem como a maior facilidade do réu na produção de prova técnica, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura.

2- Recurso Conhecido e Não provido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0803059-35.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, DJe de 21/10/2022).

Assim, não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024